Tribunal: CARF
Processo: 15504.002527/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002527/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
OPTAR SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Se não
for apresentada a impugnação, não há de se conhecer do recurso voluntário.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
impugnada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO n.° 11.401.4/0556/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária em Belo
Horizonte, fls. 770 a 774.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002527/2009-11
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002527/2009-11

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA IMPUGNAÇÃO
2. O contribuinte, inconformado com a autuação, apresentou defesa dentro do prazo
legal impugnando o lançamento, consoante documentos de fls. 19/747, alegando, em
síntese o que se segue :
2.1. Alega, de início, tempestividade da defesa, eis que recebeu a NFLD em 03/01/2005,
tendo o prazo para impugnar a autuação se esgotado em 18/01/2005.
2.2. Em seguida argumenta que as contribuições sociais para a Seguridade Social têm
natureza tributária, sendo aplicável às mesmas as regras gerais tributárias previstas no
Código Tributário Nacional, norma recepcionada pela Carta de 1988 e reguladora das
normas gerais tributárias descritas no art. 146, III, b, da Constituição.
2.3. Ressalta que o Auto de Infração é derivado da NFLD 36.672.283-9, razão pela qual
resta demonstrada a insubsistência do mesmo. Acrescenta que, a partir do
Demonstrativo de Divergência quanto ao Levantamento Fiscal FP1 e Relatório de
Débitos com Temporários (Relatório Fiscal FP2), das notas fiscais e GPS e relatórios do
13a Salário do ano de 2002 e 2003, ora anexados, pode se constatar que as diferenças
não lançadas em GFIP decorrem de erro contábil, não tendo havido interesse da
impugnante em omitir tais valores da GFIP.
2.4. Requer relevação da multa nos termos do §1° do art. 291 do Decreto n° 3.048/1999.
2.5. Solicita perícia contábil nas contas e livros da autuada para comprovar o erro
contábil ora alegado e o excesso da fiscalização, que fulminaria o presente processo
administrativo.
2.6. Requer, também, anulação do Auto sob análise.
DA DILIGÊNCIA FISCAL.
3. Os autos foram remetidos em diligência para pronunciamento fiscal acerca das
alegações da defesa.
3.1. A Auditora Fiscal autuante manifestou-se ás fls. 752/753, informado ter havido
correção total das infrações relativas às competências 11/2000 a 05/2003 e 12/2003 a
07/2004.
3.2. No que toca às competências 06/2003 a 11/2003, foram informadas em GFIP
retificadoras parte dos valores omitidos, restando fatos geradores sem a inclusão no
referido documento de informação à Previdência, conforme se segue discriminado:
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002527/2009-11

4. É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RELEVAÇÃO DAS INFRAÇÕES CORRIGIDAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91, com a redação da
Lei 9.528/97, a apresentação de GIFP sem o registro de todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
Se o infrator formular pedido no prazo de defesa, for primário e não tiver
incorrido em circunstância agravante, serão relevadas as multas relativas às
infrações corrigidas na proporção dos valores dos fatos geradores informados.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL
Em 26 de outubro de 2006 foi encaminhada à contribuinte OPTAR SERVIÇOS
LTDA a decisão-notificação, via AR de recebimento dos Correios, porém a correspondência foi
devolvida, fls. 782 a 785.
Em 16 de setembro de 2008, foi dada ciência da autuação ao antigo sócio da
OPTAR SERVIÇOS LTDA, o senhor RODRIGO CANESSO DALLA ROSA, cuja participação
na sociedade deu-se somente até o dia 07/08/2003, cuja sua responsabilidade pela autuação,
segundo o mesmo, se daria apenas em relação às competências 06 e 07/2003, sendo que a
manutenção da autuação pela decisão recorrida deu-se nas competências 06 a 11/2003.
Em 15 de outubro de 2008, o antigo sócio RODRIGO CANESSO DALLA
ROSA, interpôs recurso voluntário às fls. 804 a 805, informando que se desvinculou da
sociedade em 07/08/2003, e que os novos sócios passaram a ser os senhores MANOEL DE
JESUS DA SILVA e WANDERLEI FERREIRA PEDROSA e que estaria disposto a parcelar os
débitos referentes aos meses em que estava na gestão da sociedade, devendo os mesmos serem
rateados com a outra sócia na razão de 50%, a senhora ANA MARIA DE SOUZA.
Voto
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002527/2009-11

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Apesar do presente Recurso Voluntário ter sido formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e que preencheria os demais pressupostos de
admissibilidade, observa-se que o mesmo não deve ser conhecido, pois além de ter sido
impetrado por pessoa que não mais representa a contribuinte, não desencadeou a lide fiscal pelo
impetrante, pois o mesmo não apresentou impugnação junto ao órgão julgador de primeira
instância. Além do mais, no presente recurso, não há lide a ser solucionada, apenas a informação
de que o recorrente não mais participa da sociedade e que o mesmo solicita parcelamento dos
débitos referentes ao período em que era sócio da contribuinte, solicitação esta que deve ser
apresentada junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante da contribuinte.
Por conta disso, faz-se necessário que a unidade de origem adote as providências
legais cabíveis, entre elas, intimar o verdadeiro sujeito passivo, já que restou improfícua a
intimação feita ao mesmo, seja por edital ou outro meio de intimação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, não conheço do presente
recurso voluntário, pela não existência de litígio apto a ser julgado em segunda instância
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital